Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715562-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR MULTIMARCAS – LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO PAN S/A, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava a baixa do gravame ao argumento de que o contrato de alienação fiduciária fora anulado, juntamente com o contrato de compra e venda, consoante sentença proferida em processo ajuizado por terceiro interessado (consumidor) que adquiriu o veículo do autor/agravante (revendedora), mediante financiamento da ré/agravada. Nos termos da decisão de ID. 58171611, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, e determinou que o BANCO PAN S/A promovesse a baixa da alienação fiduciária existente sobre o veículo identificado no (ID. 58113177), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No momento, o agravante noticia que a tutela não foi cumprida pelo BANCO PAN, e que a inércia já alcança 9 (nove) dias de multa diária. Postula nova intimação do agravado para cumprimento, a majoração da multa cominatória, e a determinação de depósito em conta judicial vinculada ao Juízo da quantia inequivocamente decorrente das astreintes. É o relatório. Verifico, de fato, que o agravado, embora devidamente intimado via Sistema PJE, não apresentou contrarrazões ou manifestou-se quanto ao cumprimento da ordem judicial determinada em seu desfavor, consoante certificação de ID. 58559762. Em relação aos pedidos formulados pelo agravante, registro que a análise quanto à possibilidade de majoração das astreintes será realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Em complemento, independente da manutenção do valor atualmente arbitrado, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem fixação de teto, ou de sua majoração, as medidas coercitivas eventualmente necessárias para assegurar a percepção da multa deverão ser postuladas no Juízo de origem, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, após o julgamento do recurso. Nesse sentido, defiro apenas parcialmente os pedidos formulados na petição de ID. 59464670, a fim de que o agravado seja novamente intimado – dessa vez por AR -, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à inobservância da ordem judicial (ID. 58171611) bem como para que a cumpra, sob pena de majoração das astreintes e de configuração de crime de desobediência. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo, retorne para julgamento. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 11:23:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora